Tribunal: TJPA
Processo: 0801938-06.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11884 - Fornecimento de Medicamentos
Data de julgamento: 2020-08-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801938-06.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: MARILENE SOUZA PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO FORA DA LISTAGEM DO SUS.

RESP Nº 1.657.156/RJ – TEMA 106 STJ. DIREITO EVIDENCIADO. DECISÃO MANTIDA. ASTREINTE. PROPORCIONALIDADE E ADEQUAÇÃO AO CASO CONCRETO. PRAZO DE CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

O cerne do recurso gira em torno de verificar a legalidade da decisão proferida pelo juízo de piso, que deferiu pedido liminar, determinando ao Estado do Pará o fornecimento
dos medicamentos ACITRETIN 10mg, ALEKTOS 20mg e AVAMYS SPRAY em favor da agravada.

2.
No julgamento do REsp n. 1.657.156/RJ (Tema 106), julgado pelo STJ sob o rito dos recursos repetitivos, ficou estabelecido requisitos cumulativos a serem seguidos nos casos de fornecimento de medicamento que não integrem a listagem do sus, quais sejam:

1) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS
.

3
.
Quanto à incapacidade financeira, verifico que a Agravada requereu o benefício da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juízo de primeiro grau, pelo que se conclui que também não tem meio de arcar com os elevados custos de seu tratamento.

Consta nos autos os receituários médicos (Id. 494562 494562), que atestam a necessidade dos medicamentos postulados pela agravada.

Por último, destaca-se que apesar dos medicamentos pleiteados não integrarem a lista do SUS, possuem registro válido na ANVISA o que não impediria o seu fornecimento pelo ente Estadual.

4
.
Ressalta-se que o objetivo preponderante do valor da multa é a coerção, razão pela qual
não tenho
por abusivo o valor de
R$ 1.000,00 (mil reais) diários, limitada ao montante máximo de R$20.000,00 (vinte mil reais), pois
se mostra em conformidade com os objetivos legais.

5.
N
o caso em tela, o juízo
a quo
determinou o cumprimento no prazo de 10 (dez) dias a contar da efetiva intimação. No tocante ao prazo para cumprimento, entendo que o prazo arbitrado não deve ser reformado, pois a concessão de prazo maior, dada as circunstâncias fáticas, poderá vir a tornar inócua a concessão da medida de
urgência.

6. Recurso conhecido e improvido.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezessete dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Ezilda Pastana Mutran

Belém,

17 de agosto de 2020.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
, interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, em face da Decisão Interlocutória proferida pelo MM.
Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira
, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela,
ajuizada por
MARILENE SOUZA PEREIRA.
Eis o teor da referida decisão:

“
Considerando que os receituários de fls. 11 e 44 dos autos ratificam a necessidade do consumo dos medicamentos solicitados na exordial, bem como alertam para o fato de que se trata de medicação de uso contínuo, entendo, neste início de cognição, que a negativa ao consumo dos remédios pela autora causaria graves danos à sua saúde e a sua qualidade de vida.

Desse modo, verificada a presença do “fumus boni iuris” e do periculum in mora”, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA, e, via de consequência, determino a intimação dos requeridos ESTADO DO PARÁ e MUNICÍPIO DE ALTAMIRA para que forneçam os medicamentos ACITRETIN 10mg, dois comprimidos ao dia, ALEKTOS 20mg, quatro comprimidos ao dia e AVAMYS SPRAY, com aplicação duas vezes ao dia, no prazo improrrogável de 10 (dez) dias, a contar da efetiva intimação desta decisão, conforme previsto nos receituários médicos juntados aos autos às fls. 11 e 44 e pelo tempo que durar o seu tratamento.

Ressalte-se que em caso de descumprimento da presente ordem, ESTIPULO multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) até o limite de 20.000,00 (vinte mil reais), a ser imposta aos requeridos.

Advirto também, que o seu descumprimento poderá constituir Ato de Improbidade Administrativa, na forma do art. 11, II, da Lei nº. 8429/92, e/ou Crime de Responsabilidade (art. 1º, XIV do D. L. 201/67).

Citem-se, os requeridos ESTADO DO PARÁ e MUNICÍPIO DE ALTAMIRA, por meio de seu representante legal, para querendo, contestar a ação, nos termos do art. 188, do CP
”

Inconformado, o Estado do Pará interpôs o presente Agravo de instrumento.

Em razões recursais, aduz que a decisão agravada, na forma como foi concedida, implica em grave lesão de difícil reparação, eis que o medicamento não está disponível na lista do SUS, o que viola a Recomendação nº 01/2018 – CIRADS, expedida pelo Comitê deste Egrégio Tribunal de Justiça, a qual, determina que o fornecimento de medicamento não constante na lista do SUS deve-se comprovar a imprescindibilidade dos medicamentos no tratamento, por meio de laudo médico fundamentado, expedido pelo médico que assiste o paciente. Infere-se que tal comprovação não restou atendida nos presentes autos.

Assevera a imperiosa necessidade de suspensão da tutela concedida, em razão da decisão do STJ, no Recurso Especial nº 1.657.156, do Estado do Rio de Janeiro, que afetou a matéria a sistemática dos recursos repetitivos, determinando a suspensão do processamento das demandas pendentes, até decisão final do recurso paradigma citado, que trata justamente da obrigatoriedade de fornecimento de medicamento não contemplado na lista do SUS, mesma matéria objeto do presente recurso.

Insurge-se ainda contra o valor da multa diária aplicada, pugnando pela observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, destacando que sua natureza é coercitiva e sua não observância poderá infringir o princípio que veda o enriquecimento sem causa. Ademais, requereu dilação do prazo para cumprimento da decisão judicial.

Nesses termos, requereu a concessão do efeito suspensivo, e no mérito o provimento do recurso.

Coube-me o feito por distribuição.

Da análise do efeito suspensivo pleiteado pelo Agravante, indeferi o pedido de sua aplicação ao recurso. (ID nº 532833)

Devidamente intimado, o Agravado deixou de apresentar contrarrazões ao recurso. (ID nº 2467849).

Encaminhados os autos ao Órgão Ministerial, o Ministério Público exarou parecer na condição de
custus legis,
se manifestando pelo conhecimento e desprovimento
.

(ID nº
2483032).

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebo o presente Agravo de Instrumento, nos termos do art. 1.015 do Novo Código de Processo Civil.

Será aplicado ao caso concreto o Novo Código de Processo Civil, em obediência ao art. 14 do CPC, o qual estabelece que a norma processual não retroagirá e será aplicada imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.

Avaliados os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, e passo a proferir voto.

MÉRITO

O cerne do recurso gira em torno de verificar a legalidade da decisão proferida pelo juízo de piso, que deferiu pedido liminar, determinando ao Estado do Pará o fornecimento
dos medicamentos ACITRETIN 10mg, ALEKTOS 20mg e AVAMYS SPRAY para a agravada.

Alega o Agravante que os medicamentos já incorporados pelo SUS devem ser obrigatoriamente fornecidos pelo Estado, todavia, deve-se comprovar a imprescindibilidade dos medicamentos no tratamento, através de laudo médico fundamentado, expedido pelo médico que assiste o paciente.

Prima face, ressalta-se que o Estado deve obrigatoriamente fornecer os medicamentos incorporados pelo Sistema Único de Saúde, independentemente de seu custo, quando comprovada apenas e tão somente a necessidade e adequação do fármaco ao paciente, assim como a prévia tentativa de sua obtenção na via administrativa.

Contudo, o caso sub judice deve ser analisado em observância ao recente julgamento do REsp n. 1.657.156/RJ, julgado pelo STJ sob o rito dos recursos repetitivos, de relatoria do Ministro Benedito Gonçalves, junto a Primeira Seção, julgado em 25/04/2018, e publicado no DJe 04/05/2018, com o estabelecimento dos seguintes parâmetros a serem seguidos nos casos de fornecimento de medicamento.

O referido julgado estabeleceu requisitos cumulativos para o fornecimento de medicamentos que não integrem a lista do SUS, senão vejamos:

1) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;

2) Incapacidade financeira do paciente de arcar com o custo do medicamento prescrito; e

3) Existência de registro do medicamento na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), observados os usos autorizados pela Agência.

Verifica-se, portanto, a confirmação pelo C. STJ do antigo entendimento de que é sim devido ao Poder Público o fornecimento de medicamento não incorporado aos protocolos do SUS, porém desde que observadas as condições fixadas no Resp nº. 1.657.156/RJ, que devem cumulativamente existir para tornar obrigatória a referida prestação.

Quanto ao item 1, nota-se que o STJ não condiciona o laudo a uma autoridade pública, bastando a declaração do médico que assiste o paciente.

Quanto ao item 2,
verifica-se que é preciso a comprovação nos autos da condição de hipossuficiência do cidadão. Não se exige, pois, comprovação de pobreza ou miserabilidade, mas da incapacidade de arcar com os custos referentes à aquisição do medicamento prescrito.

Por fim, quanto ao item 3, se o medicamento não estiver aprovado pela ANVISA, o Poder Público não estará obrigado a prestá-lo em razão de expressa vedação legal (art. 19-T, Lei 8.080/91).

Na espécie, estão presentes todos os três requisitos autorizativos do fornecimento do medicamento.

Quanto à incapacidade financeira, verifico que a Agravada requereu o benefício da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juízo de primeiro grau, pelo que se conclui que também não tem meio de arcar com os elevados custos de seu tratamento.

Ressalto que consta nos autos os receituários médicos (Id. 494562 494562), que atestam a necessidade dos medicamentos postulados pela agravada.

Por último, destaca-se que apesar dos medicamentos pleiteados não integrarem a lista do SUS, possuem registro válido na ANVISA o que não impediria o seu fornecimento pelo ente Estadual.

Desse modo, não merece acolhida o pedido de sobrestamento do feito, tampouco de reforma da decisão, uma vez que a Agravada atendeu a todos os requisitos exigidos no acórdão paradigma.

In casu
, o agravante insurge-se contra à fixação de
astreintes

pelo juízo
a quo
, por entender abusivo o valor no importe de R$ 1.000,00 (mil reais) diários, limitada ao montante máximo de R$20.000,00 (vinte mil reais).

Sobre essa questão dispõe o art. 537 do NCPC, “
verbais
”:

“Art. 537.
A multa
independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. ”

§ 1
o

O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que
:

I -
Se tornou

insuficiente
ou
excessiva
;

II - O obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.

§ 2
o
O valor da multa será devido ao exequente.

§ 3º A decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, permitido o levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte.

§ 4
o
A multa será devida desde o dia em que se configurar o descumprimento da decisão e incidirá enquanto não for cumprida a decisão que a tiver cominado.

§ 5
o
O disposto neste artigo aplica-se, no que couber, ao cumprimento de sentença que reconheça deveres de fazer e de não fazer de natureza não obrigacional. (grifei)

Portanto,
previstas as possibilidades de concessão da tutela específica e da tutela pelo equivalente, a norma adjetiva dispôs ao julgador uma série de medidas coercitivas, descritas pela lei como “medidas necessárias”, as quais tem por finalidade viabilizar o cumprimento daquelas tutelas, dentre elas a imposição de multa mesmo que seja contra a Fazenda Pública.

Desta forma, partindo das primícias de que a multa arbitrada deixa de ter o caráter coercitivo e passa a ensejar o locupletamento da parte, deve ter seu valor controlado pelo Judiciário, na forma como recomendada pelo art. 537, § 1º, inciso I do CPC/2015, anteriormente citado.

Sobre o tema, colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASTREINTES. REDUÇO. POSSIBILIDADE. VALOR ARBITRADO. REVISO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. INEXISTÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA.

1.
É possível a redução das astreintes a qualquer tempo, quando fixadas fora dos parâmetros da razoabilidade.

2. A revisão do valor fixado a título de astreintes encontra óbice na Súmula n. 7/STJ. O valor somente comporta alteração nos casos em que for irrisório ou exorbitante.

3. Não se conhece da divergência jurisprudencial quando os julgados dissidentes tratam de situações fáticas diversas.

4. Agravo regimental desprovido.

(Agrega no Ares 335.969/MG, Rel. Ministro JOO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 27/03/201).

No mesmo sentido, cito precedentes oriundos deste TJ/PA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM DETERMINANDO O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. DIREITO À SAÚDE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. PRECEDENTES STF E TJPA. TRATAMENTO MÉDICO INDISPENSÁVEL À SAÚDE DA AUTORA. DECISÃO ACERTADA.
EXCESSO DO VALOR DA ASTREINTE. POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA REDUZIR O VALOR DA MULTA DIÁRIA ARBITRADA
. 1. O Estado é responsável, solidariamente, com o Município e a União, pelo fornecimento de medicamentos/tratamento médico aos necessitados, eis que incumbe ao Poder Público, em todas as esferas de poder político, a proteção, defesa e cuidado com a saúde. Por esse prisma, não há falar em incompetência do Juízo Estadual, na hipótese, mesmo porque inexiste a necessidade da União compor a lide, considerando-se que, na espécie, a situação implica em litisconsórcio facultativo entre os entes estatais. 2. O direito à saúde é constitucionalmente assegurado. 3. À unanimidade nos termos do voto da Desembargadora Relatora, Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido apenas para reduzir o valor da multa diária arbitrada. (2017.00694595-77, 170.783, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-02 20,Publicadoem2017-02-22)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISO AGRAVADA MAJOROU A MULTA PELO NO CUMPRIMENTO DE DECISO PARA R$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS) POR DIA
. VALOR FIXADO DEVE SER REDUZIDO, A FIM DE NO ONERAR DEMASIADAMENTE O ORÇAMENTO PÚBLICO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, APENAS PARA REDUZIR A MULTA DIÁRIA PARA O VALOR DE R$40.000,00 (QUARENTA MIL REAIS)
, À UNANIMIDADE (2016.02892729-75, 162.329, Rel.
RICARDO FERREIRA NUNES
, Órgo Julgador 4ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2016-07-18, Publicado em 2016-07-21)” (grifei)

Ressalta-se que o objetivo preponderante do valor da multa é a coerção, razão pela qual
não tenho
por abusivo o valor de
R$ 1.000,00 (mil reais) diários, limitada ao montante máximo de R$20.000,00 (vinte mil reais), pois
se mostra em
conformidade com os objetivos legais
.

Por fim, o apelante requer a dilação de prazo para o cumprimento da decisão.

No caso em tela, o juízo
a quo
determinou o cumprimento no prazo de 10 (dez) dias a contar da efetiva intimação. No tocante ao prazo para cumprimento, entendo que o prazo arbitrado não deve ser reformado, pois a concessão de prazo maior, dada as circunstâncias fáticas, poderá vir a tornar inócua a concessão da medida de
urgência.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a decisão de piso em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 17 de agosto de 2020.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 27/08/2020